Tribunal: TJPA
Processo: 0004733-10.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004733-10.2012.8.14.0006

APELANTE: DENER FARIA DE JESUS

APELADO: ANTONIO NILVAN DA SILVA, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Inocorrência de litispendência, analisada e suficientemente fundamentada pela decisão agravada.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0004733-10.2012.8.14.0006

AGRAVANTES: ANTÔNIO NILVAN DA SILVA E MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: DENER FARIA DE JESUS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4145 DB

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 14869306), interposto por ANTÔNIO NILVAN DA SILVA E MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA, face a decisão (ID 14734453), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na inicial, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROVA INCONTESTE DA PROPRIEDADE. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR A DEMANDA. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1 - Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, diante da existência de litispendência. A jurisprudência pátria, é pacífica no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominado “TRÍPLICE IDENTIDADE", descaracteriza-se a litispendência.

2 - Na hipótese em exame, estão presentes os elementos que evidenciam o direito da parte autora ora apelada, através da comprovação do domínio do imóvel, adquirido através de leilão da Caixa Econômica Federal, mediante Hasta Pública patrocinada pela referida Instituição Financeira.

3 - Demonstrado por meio do conjunto probatório a condição de proprietário de bem imóvel adquirido em arrematação promovida pela instituição financiadora, bem como registro do mesmo no nome dos arrematantes, é de direito a sua imissão.

4 – Competência da Justiça Estadual. A Caixa Econômica Federal atua como mero agente financeiro do empreendimento e sendo mero agente financeiro, não há interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, não sendo hipótese de incidência do art. 109 da CRFB/88. (precedentes).

5 – Fica prejudicada a aplicação do regramento contido no §11º do art. 85 do CPC, uma vez, que os recorrentes foram condenados em honorários advocatícios no teto máximo legal, e, dispensada a exigibilidade por litigarem sobre o manto da AJG. 6 – Decisão monocrática Recurso desprovido com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”.

Alega o agravante não ter sido apreciado pelo Relator a questão da litispendência e prevenção, arguida em apelação, e que a evidência da Litispendência da distribuição por dependência e da clara ocorrência da chamada tríplice identidade, torna nula a sentença monocrática recorrida, haja vista que tramitam sob o manto da justiça, decisões com causa, objeto e partes idênticas como regulamenta o art. 337 do CPC, em seu § 1º, 2º e 3º.

Conclui solicitando que seja realizado o juízo de retratação, reconhecendo-se a nulidade arguida, dando-se provimento ao recurso de apelação, ou que seja colocado em mesa o recurso para provimento do agravo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 15271794.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Não há qualquer vício na decisão agravada, considerando que, de forma fundamentada, este Relator afastou a alegação de nulidade da sentença por litispendência em relação a outros feitos, os quais não guardam a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º do CPC, para a caracterização do instituto.

Assim, não procede, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação, sob o argumento de ausência de apreciação da matéria, eis que suficientemente fundamentada a abordagem no
decisum,
como se infere dos seguintes trechos:

“De início, devo analisar a preliminar de nulidade da sentença, diante da alegação de existência de litispendência, ofertada pelos requeridos/apelantes.

Pois bem! pelo visto, se faz necessário, primeiramente, conceituar o que é litispendência.

A litispendência ocorre, quando duas ou mais ações, IDÊNTICAS, se encontram em curso ao mesmo tempo com os mesmos elementos: MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.

A Litispendência pode ser considerada como um vício processual, e encontra-se positivada no art. 337 do CPC. Tal instituto, evita que sejam analisadas ao mesmo tempo pelo Judiciário processos congêneres, iguais, análogos, idênticos, o que não pode ocorrer, para que o procedimento se instaure validamente

A parte apelante listou os processos que alega haver a litispendência. Vejamos:

· Processo n° 0002427-49.2004.8.14.0006 – Imissão na Posse. - Tramitando na 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em 29/07/2004; - Partes: Manoel Guedes Barata (AUTOR) e Antônio Nilvan da Silva e Maria da Graça Santos Silva (RÉUS);

· Processo n° 0004733-10.2012.8.14.0006 – Imissão na Posse. -Tramitando na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em 06/06/2012; - Partes: Dener Faria de Jesus (AUTOR) e Antônio Nilvan da Silva e Maria da Graça Santos Silva (RÉUS);

· Processo n° 0012991-09.2012.8.14.0006 – Incidente de Falsidade Documental e Ideológica. - Tramitando na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, em 06/06/2012; - Partes: Antônio Nilvan da Silva e Maria da Graça Santos Silva (AUTOR) e Dener Faria de Jesus (RÉUS).

Como é fácil verificar, não há identidade de partes, ou seja, quando uma parte, consta de um determinado processo, já não consta no outro, e mais, o pedido e causa de pedir, são diversos entre si, e além disso, até o tipo de ação são diferentes.

O que diz o art. 337 CPC.

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Confira-se o julgado:

“LITISPENDÊNCIA – Ações com causa de pedir e pedidos distintos – Ausência de paridade entre as demandas - Litispendência não verificada – Decisão mantida – Recurso não provido” (TJ-SP 20890057220188260000 SP 2089005-72.2018.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 27/07/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2018).

Desta forma, ausente a “tríplice identidade", não há como albergar a pseuda preliminar de nulidade da sentença, diante da existência de litispendência, pelo que deve ser rejeitada.”.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/04/2024